Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-95.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES - COMPENSAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES - COMPENSAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor contraiu o débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da ação - Ônus da prova do réu, que produziu os documentos – Inteligência do art. 429, II, do NCPC – Instada a adiantar o pagamento de perícia grafotécnica, pleiteada pelo autor, quedou-se inerte a instituição financeira - Negligência do réu ao descontar do benefício previdenciário do autor parcelas de contrato de cartão de crédito consignado por ele não contratado – Falha na prestação de serviços – III – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – REsp no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Dano moral caracterizado – Art. 5o, X, da CF, e arts. 186 e 927 do CC – O fato de o autor ter indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário parcelas de contrato de cartão de crédito consignado não contratado, privando-o de parte dos recursos necessários à sua sobrevivência, traz-lhe inegável prejuízo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização mantida em R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV - Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – Devolução que se dará em dobro, ante a ausência de engano justificável – Art. 42, parágrafo único, do CDC – V - Impossibilidade de compensação de valores – Ausente, nos autos, prova de que o autor se beneficiou dos valores do empréstimo fraudulento - Sentença parcialmente reformada – Apelo do réu improvido - Apelo do autor parcialmente provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo do réu improvido".